Tribunal: TJSP
Processo: 0000508-88.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado - Absolvição - Impossibilidade - Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida - Desclassificação para a figura prevista no art. 345, do CP (exercício arbitrário das próprias razões) - Inadmissibilidade - Comprovada a violência empregada a configurar o crime de roubo pelas firmes declarações do ofendido - Dosimetria comporta ligeiro reparo,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado - Absolvição - Impossibilidade - Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida - Desclassificação para a figura prevista no art. 345, do CP (exercício arbitrário das próprias razões) - Inadmissibilidade - Comprovada a violência empregada a configurar o crime de roubo pelas firmes declarações do ofendido - Dosimetria comporta ligeiro reparo, contudo, tão-somente para afastar-se a causa de aumento do emprego de arma (faca), ante a revogação do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, a teor da Lei n.o 13.654/18, com readequação da reprimenda - Fundamentada a elevação da reprimenda em primeira etapa, conforme modulação do art. 59, do CP - Fixação de regime prisional inicial menos gravoso - Inviável, sendo o regime fechado que se afigura como necessário ao caso concreto - Cabe a Defesa pleitear eventual detração junto ao d. Juízo das Execuções - Recurso parcialmente provido.